Tribunal: TJDFT
Processo: 0730722-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VALORES. FOHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por A.M.L ARAUJO REPRESENTACOES contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0706058-13.2022.8.07.0009, que deferiu o prosseguimento da execução e a transferência dos valores bloqueados no SISBAJUD para conta vinculada ao Juízo. Alega o agravante que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento dos funcionários. Requer o desbloqueio dos valores.

2. O recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 49431239). Antecipação de tutela indeferida (ID 49524553). Contrarrazões apresentadas (ID 50010953).

3. A fim de comprovar a relação de empregados vinculados à sociedade empresária e comprovar sua tese de impenhorabilidade de valores destinados ao adimplemento de verbas trabalhistas, o agravante juntou documento denominado “Folha de Pagamento” com relação detalhada dos trabalhadores vinculados e seus respectivos proventos com valor aproximado do valor bloqueado.

4. Além disso, o extrato do mês 06/2023 (ID 162875825 - Pág. 2 e 3 dos autos originários) corrobora para suas alegações, pois entre os dias 06 e 07 de junho/2023 houve movimentação financeira de grande monta, comprovando se tratar da folha de pagamento, já que além dos valores de R$ 7.516,93 e R$ 149,11 sob a rubrica “folha de pagamento” houve várias transferências para funcionários cujos nomes estão relacionados na Folha de Pagamento.

5. A penhora de valores destinados ao pagamento de funcionários pode inviabilizar a continuidade das atividades da sociedade empresária, o que vai de encontro com os princípios sociais do trabalho e da livre iniciativa. Dessa forma, demonstrado que o valor bloqueado está destinado para o pagamento dos funcionários, sua liberação é medida que se impõe.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar o desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.